Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-27.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DE MOTOCICLETA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. ART 771 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso interposto pela associação ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 15.457,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais). Sentença também reconhece o direito de sub-rogação da ré, condicionado à entrega de documentos pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de comunicação imediata do sinistro, nos termos do art. 771 do CC, afasta o direito à indenização. Discute-se também a aplicação da teoria da perda de uma chance em razão da alegada demora na comunicação do sinistro.
III. Razões de decidir
3. A relação contratual está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
4. O contrato de proteção veicular previa cobertura contra roubo e furto. O sinistro ocorreu em 27/9/24, foi registrado em boletim de ocorrência no dia seguinte e comunicado à associação em 1/10/24.
5. O art. 771 do CC exige comunicação imediata do sinistro, mas a jurisprudência interpreta esse dever com razoabilidade, exigindo prova de má-fé ou prejuízo efetivo à seguradora para afastar o direito à indenização.
6. A recorrente não comprova prejuízo decorrente do lapso de quatro dias entre o sinistro e a comunicação, nem demonstra má-fé do autor.
7. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige prova de que a oportunidade era séria e real. A recorrente não apresenta elementos que comprovem a possibilidade concreta de recuperação do bem.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comunicação do sinistro deve ser imediata, mas sua ausência só afasta o direito à indenização se houver má-fé ou prejuízo efetivo à seguradora. 2. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige prova de que a oportunidade era séria e real, não sendo suficiente mera expectativa.”